Tribunal: TJMT
Processo: 1034904-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034904-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1034904-25.2020.8.11.0041
– Capital.

Apelante
: Joel Correa Ferraz.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu “in casu”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1034904-25.2020.8.11.0041
– Capital.

Apelante
: Joel Correa Ferraz.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Joel Correa Ferraz
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito, dano material e moral que move contra
Banco Santander (Brasil) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando, ainda, o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade devido a gratuidade da justiça deferida.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que no contrato entabulado entre as partes não consta taxas de juros a.m nem taxas de juros a.a, Porém na fatura do autor vinha cobrando taxas de juros de 4.86 a.m e 89,34 a.a, devendo dessa forma pela ausência de taxas de juros no contrato, limitar os juros a 2% por cento a.m.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 224057282).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1034904-25.2020.8.11.0041
– Capital.

Apelante
: Joel Correa Ferraz.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Joel Correa Ferraz
moveu ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por dano material e moral contra o Banco
Santander (Brasil) S.A
., aduzindo ser servidor público e que aderiu junto a instituição bancária cartão de crédito consignado (RMC).

Assevera que aderiu através do contrato de empréstimo com limite no cartão de crédito o valor de R$ 2.014,50, no entanto, pagou desde o período de janeiro de 2011 até dezembro de 2017 o valor R$ 16.800,00 (dezesseis mil reais) de juros.

Argui que no contrato entabulado entres as partes não constam taxas de juros a.m nem taxas de juros a.a, porém na fatura do autor vinha cobrando taxas de juros de 4.86 a.m e ao ano 89,34 devendo, dessa forma, pela ausência de taxas de juros no contrato, limitar os juros a 2% por cento a.m. Defende na sua tese que os juros são extorsivos e a dívida é impagável.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 224057269).

Inconformado, o apelante alega, em suma, que a taxa de juros estabelecida no contrato é totalmente abusiva e se encontra acima da média do mercado, sendo necessário readequar a taxa média do mercado.

Sustenta a aplicação da Súmula 530-STJ:
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”
. Ao final, requer o provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Pois bem. A questão é de simples elucidação.

Inicialmente, no tocante a aplicação do CDC ao caso, é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Visto isso,
é de bom alvitre destacar que o apelante não alega a ausência de contratação do cartão de crédito, confessando, por outro lado, que utilizava para compras e serviços mensalmente.

Deste modo, deve-se destacar que o autor
não foi induzido a erro, coagido ou vítima de qualquer fraude quando assinou o “
Termo de Adesão- Empréstimo pessoal e cartão
” (id. 224055679), utilizando o cartão de crédito em sua forma genuína.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (
REsp 1.061.530/RS
), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

É fato que as faturas do contrato de cartão de crédito n. xxxx.xxxx.xxxx.6388 (id. 224055687) demonstram a incidência da taxa de juros de 4.86% a.m. dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central do Brasil, extraída do site (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), não configurando abusividade.

Assim, ante a ausência de abusividade, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado, não havendo motivos para limitar ou readequar os juros remuneratórios.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APRESENTAÇÃO DE FATURAS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

Não se constata a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma como pactuado o contrato discutido nos autos, ante a impossibilidade de limitação à taxa média de mercado
”.
(RAC n. 043292-14.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 26.05.2021 - negritei e grifei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – SENTENÇA de improcedência - CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE –EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – SAQUE REALIZADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS –REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUDICIÁRIO A ERRO PELA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO – POSSIBILIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS- SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saque, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.

A alteração da verdade dos fatos em tentativa de indução do judiciário a erro pela alegação de desconhecimento do cartão de crédito consignado efetivamente contratado e consequente utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, como o enriquecimento ilícito, deve ser punida com
imposição de multa por litigância de má-fé.
” (RAC n. 1021709-53.2021.8.11.0003, 1a Câm. Dir. Priv., Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 07.03.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença não merece reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024